Tribunal: TJDFT
Processo: 0724091-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724091-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATAIDE TEIXEIRA PEGO AGRAVADO: ROBERTO GOMES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ATAIDE TEIXEIRA PEGO em face da decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por ROBERTO GOMES FERREIRA em seu desfavor através da qual o juízo a quo indeferiu os pedidos de tutela de urgência de arresto on line, via SISBAJUD e SNIPER, bem como o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, mas deferiu o processamento da execução. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, a impenhorabilidade legal, justificando que o executado é portador de doença maligna. Invoca a proteção à dignidade da pessoa humana, a ausência de exequibilidade e dos pressupostos processuais, bem como aponta excesso na execução. Aduz a presença dos requisitos legais para a concessão da justiça gratuita e requer, ao final, o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, com a imediata liberação dos valores penhorados, bem como que seja deferida a gratuidade de justiça. Brevemente relatado. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma processual para sua interposição (art. 1.003, §5o, CPC), sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a decisão que deferiu o processamento da execução foi proferida em 09/03/2023, sendo que o executado agravante foi citado em 27/03/2023, e a carta de citação juntada em 22/04/2023 (ID 156316872 – origem), sendo esta data considerada o início do prazo para interposição do recurso (art. 231, I, CPC). Considerando que o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias (art. 1.003, §5o, CPC), este findou-se em 15/05/2023. Verifica-se, contudo, que o recurso somente foi protocolizado eletronicamente no dia 19/06/2023, ou seja, mais de um mês depois de escoado o prazo, operando-se, com isso, a preclusão temporal e, por consequência, a intempestividade recursal. Uma vez que o agravante não interpôs o recurso no prazo legal, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Ademais, não bastasse isso, há teses recursais, como o excesso de penhora e a impenhorabilidade dos valores constritados que precisam ser submetidos à apreciação do magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. A propósito, a tese da impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do executado recorrente foi veiculada em impugnação protocolada junto à instância de origem, o que reforça a impossibilidade de apreciação nesta via recursal. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora